Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. IRDR No 14, TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida ao pagamento das taxas condominiais no valor de R$ 775,00 adicionadas das parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação até a prolação da sentença. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que se deve abarcar na condenação todas as parcelas vencidas no curso do processo, sob pena de violação aos princípios da economia e celeridade processual. Do contrário, a cada período de inadimplência da ré/recorrida demandará ao condomínio (e ao Poder Judiciário) uma nova ação de cobrança.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas, a título de taxa condominial, na condenação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz do Código Civil e normas correlatas ao tema.
5. O condomínio é parte legítima para cobrar o pagamento das taxas condominiais, comprovada a relação jurídica entre as partes e a fixação das taxas por meio da Assembleia. A taxa condominial é obrigação de trato sucessivo, renovada mensalmente.
6. Contudo, o juiz sentenciante limitou o quantum da condenação em R$ 775,00, somadas apenas as parcelas vencidas até a prolação da sentença, o que não deve prosperar. Nos termos do art. 323, CPC: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”
7. Nesse mesmo sentido, o TJDFT firmou entendimento no IRDR no 14, cuja tese diz: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
8. Portanto, admite-se a inclusão das parcelas vincendas tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, até a satisfação integral do débito, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, sem afronta ao art. 38, da Lei 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para incluir na condenação as taxas condominiais (parcelas vincendas) que se vencerem no curso do processo até a quitação integral do débito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.